Tribunal: STF
Processo: HC 108911
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Habeas corpus. 2. Desídia do patrono constituído. Não ocorrência. 3. Contradição na formação dos quesitos. Inexistência. 4. Falta de quesito obrigatório (participação de menor importância). Tese não debatida em plenário. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ordem denegada.